Tribunal: TJDFT
Processo: 0732140-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE E SUSPENSÃO DO FEITO. HIPÓTESES DO ART. 622 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS. DESCABIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A remoção do inventariante nomeado pode ocorrer de ofício ou a requerimento dos interessados, mas deve(m) ser demonstrada(s) as hipóteses do art. 622 do Código de Processo Civil – CPC.

1.1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o inventariante, até o presente momento, vem cumprindo o encargo que lhe foi atribuído, atendendo às solicitações do Juízo de origem, apresentando contas, propondo ações em defesa do patrimônio do espólio etc, não se vislumbrando motivos para a sua remoção ou mesmo para a suspensão do feito até que seja solucionada a ação de reconhecimento e dissolução de união estável entre o inventariante e a de cujus.

2. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida.